Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-96.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001417-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 8.906/94 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do artigo 24 ,§ 4º, da Lei nº 8906/94, o acordo celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, contra a sentença de ID 27401503, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1417-96.2011.811.0041, Código 708074, movido por BANCO DA AMAZONIA S. A.,
julgou procedente os embargos
para extinguir a execução nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, condenou o recorrente em honorários advocatícios no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como nas custas e despesas processuais.

Irresignado, em razões de ID 27402463, o apelante aduz que o afastamento do direito do advogado a percepção dos honorários advocatícios agride aos arts. 21 e 23 do Estatuto da OAB.

Afirma que não obstante a ausência de homologação expressa, o acordo extrajudicial ratificado pelo registro em cartório confere força executiva ao título daí resultante, tornando-o válido entre as partes e terceiros, incluindo-se os advogados das partes que não tenham participado da lavratura do termo.

Assevera que os honorários que busca percepção não se tratam de honorários provisórios, conforme elencou o juízo
a quo,
pois ao despachar o pedido de arbitramento o juízo donde se originou o título executivo imprimiu caráter definitivo aos mesmos.

Pugna, deste modo, pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os embargos à execução, declarando devidos os honorários advocatícios.

Em contrarrazões de ID 27402468, o banco apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por JOÃO PEDRO DE DEUS NETO, contra a sentença de ID 27401503, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1417-96.2011.811.0041, Código 708074, movido por BANCO DA AMAZONIA S. A.,
julgou procedente os embargos
para extinguir a execução nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, condenou o recorrente em honorários advocatícios no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como nas custas e despesas processuais.

Irresignado, em razões de ID 27402463, o apelante aduz que o afastamento do direito do advogado a percepção dos honorários advocatícios agride aos arts. 21 e 23 do Estatuto da OAB.

Afirma que não obstante a ausência de homologação expressa, o acordo extrajudicial ratificado pelo registro em cartório confere força executiva ao título daí resultante, tornando-o válido entre as partes e terceiros, incluindo-se os advogados das partes que não tenham participado da lavratura do termo.

Assevera que os honorários que busca percepção não se tratam de honorários provisórios, conforme elencou o juízo
a quo,
pois ao despachar o pedido de arbitramento o juízo donde se originou o título executivo imprimiu caráter definitivo aos mesmos.

Pugna, deste modo, pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os embargos à execução, declarando devidos os honorários advocatícios.

Em contrarrazões de ID 27402468, o banco apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020